Tribunal: TJES
Processo: 5000951-66.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-66.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: KAUAN BENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5000951-66.2024.8.08.0066

EMBARGANTE:
BANCO INTER S.A.

EMBARGADO:
KAUAN BENTO DOS SANTOS

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes (instituição financeira e consumidor) contra acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve sentença que determinava a obrigação de fazer consistente na entrega de produto (painel de TV). Ambas as partes sustentam omissão quanto ao pedido de conversão da referida obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, formulado expressamente por recorrente e recorrido, e se tal conversão é viável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificação de omissão no acórdão, uma vez que o pedido de conversão da obrigação foi formulado pelo Banco Inter em sede de recurso e pelo consumidor em suas contrarrazões, sem a devida apreciação pelo colegiado.

Possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando houver requerimento da parte ou impossibilidade de cumprimento da tutela específica (art. 499 do CPC).

No caso concreto, a concordância mútua das partes e a dificuldade de entrega de produto eletrônico cuja tecnologia é renovada anualmente justificam a conversão da obrigação pelo valor pago (R$ 4.119,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão. No mérito do Recurso Inominado, provimento parcial para autorizar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no montante de R$ 4.119,00, mantendo-se os demais termos da sentença e a condenação em honorários.

Tese de julgamento:
"1. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando houver requerimento das partes ou se verificar a impossibilidade do cumprimento da tutela específica, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifestação expressa do consumidor pela conversão da obrigação de entrega de produto em perdas e danos, resta superada a primazia do cumprimento forçado da oferta."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 499 e 1.022;

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO INTER S.A.

em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18432716), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID 18578907), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Argumenta que o acórdão não procedeu à análise do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos. Alega que tal conversão resultaria em maior benefício ao recorrido, razão pela qual pugna pela conversão da obrigação de entrega.

De igual modo, o recorrido
KAUAN BENTO DOS SANTOS
opôs Embargos de Declaração (ID 18603950) em face do acórdão, sob o mesmo fundamento, qual seja, omissão quanto à análise do pedido de conversão em perdas e danos, requerendo, igualmente, a conversão da obrigação.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em exame, entendo que assiste razão aos embargantes. Explico.

Quanto à omissão relativa à ausência de análise do pedido de conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, observo que o recorrente BANCO INTER S.A., em seu Recurso Inominado, formulou expressamente tal pedido. Do mesmo modo, a parte recorrida KAUAN BENTO DOS SANTOS também pugnou pela conversão em suas contrarrazões (ID 15634684).

É cediço que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ocorre que, no caso concreto, o próprio recorrido manifesta interesse na conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, no valor de R$ 4.119,00 (quatro mil, cento e dezenove reais), correspondente ao produto não entregue.

A conversão no caso é coerente, haja vista que presumo difícil ou impossível o cumprimento da obrigação de fazer no caso em comento, considerando a dinâmica da indústria de painéis de TV, que renovam todo ano seus modelos.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante no acórdão, a fim de analisar o pedido de conversão em perdas e danos, alterando-se, por consequência, o resultado do julgamento.

Assim, onde se lê:

“Quanto à obrigação de fazer, alinho-me ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual o consumidor possui a prerrogativa de exigir o cumprimento forçado da oferta, sendo a conversão em perdas e danos a ultima ratio. A impossibilidade de entrega só se justifica em caso de inexistência absoluta do produto no mercado (descontinuação de fabricação), o que não restou comprovado. O fato de o recorrente ser uma instituição financeira não o exime da responsabilidade solidária pelos produtos comercializados em seu marketplace”.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Leia-se:

“Quanto à obrigação de fazer, havendo manifestação expressa do consumidor para a conversão da obrigação em perdas e danos (ID 15634684), não há que falar em cumprimento forçado da oferta, razão pela qual deve ser convertida a obrigação em perda e danos, no valor de R$ 4.119,00 (quatro mil cento e dezenove reais), correspondente ao valor pago pelo produto não entregue, devidamente atualizado monetariamente e com juros legais (SELIC) desde a data do evento danoso.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para autorizar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da r. sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

No mais, permanece o Acórdão como está.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)